Tribunal: TJMT
Processo: 1007331-41.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007331-41.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLA VITORIA LEAO PREZA AZAMBUJA - CPF: 537.862.621-87 (EMBARGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), MATHEUS PREZA AZAMBUJA - CPF: 031.355.661-02 (EMBARGADO), ANA VICTORIA PREZA AZAMBUJA - CPF: 031.355.651-22 (EMBARGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA VICTORIA PREZA AZAMBUJA - CPF: 031.355.651-22 (EMBARGANTE), CARLA VITORIA LEAO PREZA AZAMBUJA - CPF: 537.862.621-87 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), MATHEUS PREZA AZAMBUJA - CPF: 031.355.661-02 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração opostos por Bradesco Vida e Previdência S/A, com efeitos infringentes para inverter o ônus da sucumbência. Alegaram contradição por suposta condenação em honorários advocatícios sem pedido da parte contrária e omissão quanto ao pedido subsidiário de limitação do valor dos honorários. Requereram, ainda, o prequestionamento dos artigos 1.022, I e II, 85, §8º, e 492 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão por suposta condenação em honorários sem requerimento expresso da parte vencedora; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do pedido subsidiário de fixação equitativa dos honorários, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, decorrente de proposições inconciliáveis entre si. No caso, não há incongruência entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, que reconheceu a reforma integral da sentença e, como consequência lógica, determinou a inversão do ônus da sucumbência.

4.

A condenação em honorários não configura julgamento
ultra petita
, pois decorre automaticamente do provimento da apelação, independentemente de pedido da parte, sendo consequência necessária da nova configuração da sucumbência.

5.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com os §§2º e 3º do art. 85 do CPC, não se aplicando o §8º, que prevê a fixação equitativa apenas em hipóteses excepcionais — o que não se verifica no presente caso, dado o valor expressivo da causa.

6.

O acórdão embargado apreciou adequadamente todas as alegações, ainda que contrariamente aos interesses dos embargantes, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação da parte vencida ao pagamento de honorários decorre automaticamente do provimento do recurso que reforma integralmente a sentença, não configurando julgamento ultra petita.

2.

A fixação dos honorários deve observar os critérios dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC, sendo a aplicação do §8º restrita a hipóteses excepcionais, quando o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo.

3.

Não há contradição nem omissão quando o acórdão se manifesta expressamente sobre os pontos controvertidos, ainda que em sentido contrário ao pleiteado pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 85, §§2º, 3º e 8º; 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1346812/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.02.2017, DJe 20.02.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Carla Vitoria Leão Preza Azambuja, Matheus Preza Azambuja e Ana Victoria Preza Azambuja, em face do acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos por Bradesco Vida e Previdência S.A., conferindo-lhes efeitos infringentes para inverter o ônus da sucumbência.

Os Embargantes alegam a existência de contradição no acórdão embargado, sustentando que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa configura julgamento
ultra petita
, uma vez que tal pretensão não foi formulada nem na contestação, nem na apelação da seguradora, surgindo apenas em sede de embargos.

Aduzem, ainda, omissão quanto ao pedido subsidiário formulado nas contrarrazões, para que os honorários fossem fixados em até R$ 3.000,00, conforme artigo 85, §8º, do CPC.

Os embargantes também requerem o prequestionamento dos artigos 1022, I e II, 85, §8º, e 492 do CPC, visando eventual interposição de recurso especial.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 285025862).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Carla Vitoria Leão Preza Azambuja, Matheus Preza Azambuja e Ana Victoria Preza Azambuja, em face do acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos por Bradesco Vida e Previdência S.A., conferindo-lhes efeitos infringentes para inverter o ônus da sucumbência, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. OMISSÕES NO ACÓRDÃO QUANTO À PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO E INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM E COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes — os autores da ação (
Ação de Cobrança
) e a seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A — contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da seguradora, reformando sentença que havia anulado cláusula de carência contratual e condenado-a ao pagamento da indenização securitária. Os autores alegam omissão quanto à análise da preliminar de não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade. A seguradora, por sua vez, aponta omissão quanto à inversão do ônus da sucumbência, pedindo a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão deixou de apreciar a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, suscitada pelos autores com fundamento no princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de inversão do ônus sucumbencial diante do provimento da apelação da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, inclusive com efeitos modificativos, quando a correção do vício implicar alteração no julgado.

4.

Assiste razão aos autores quanto à alegação de omissão, uma vez que a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões não foi analisada no acórdão. Contudo, ao suprir a omissão, constata-se que o recurso de apelação da seguradora atende aos requisitos legais e impugna de forma clara os fundamentos da sentença, afastando a alegação de inépcia recursal.

5.

A preliminar é rejeitada, mantendo-se o provimento do recurso da seguradora, sem efeitos infringentes nos embargos dos autores.

6.

Quanto aos embargos da Bradesco Vida e Previdência S/A, verifica-se omissão relevante no acórdão ao deixar de inverter o ônus da sucumbência, já que a seguradora restou vitoriosa e os autores foram vencidos integralmente.

7.

A ausência de menção à condenação dos autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios viola o disposto no art. 85, caput, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo necessária a integração do julgado com a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos: (i) sem efeitos infringentes quanto à omissão relacionada à preliminar de ausência de dialeticidade (autores); (ii) com efeitos infringentes quanto à omissão relativa à inversão do ônus da sucumbência (seguradora).

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à análise de preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ausência de dialeticidade deve ser sanada, sendo legítima a rejeição da preliminar quando o recurso impugna adequadamente os fundamentos da sentença.

2.

O provimento de apelação que reforma integralmente a sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 932, III; 85, caput, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação de jurisprudência diretamente nos embargos.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Como se sabe, a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão embargado, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

O acórdão impugnado foi claro ao reconhecer que a reforma integral da sentença, operada pelo provimento do recurso de apelação interposto por Bradesco Vida e Previdência S/A, implicou a improcedência dos pedidos formulados na exordial, ensejando, por consequência, a inversão automática dos ônus da sucumbência, nos termos do que estabelece o artigo 85 do CPC. Veja-se
:

“[...] A sentença recorrida, ora reformada pelo acórdão embargado, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando expressamente a seguradora ao pagamento da indenização securitária, impondo-lhe, ainda, o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 269.032,00), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O acórdão, por sua vez, deu integral provimento ao recurso de apelação interposto por Bradesco Vida e Previdência S/A, reformando a sentença de modo a reconhecer a validade da cláusula de carência contratual e, por conseguinte, isentando a seguradora da obrigação de pagar a indenização pleiteada pelos autores. [...]”.

Com efeito, a fixação de honorários advocatícios na origem, quando da prolação da sentença, vinculou-se à sucumbência da seguradora. Reformado o julgado para afastar a condenação, exsurge, de forma lógica e necessária, a inversão da sucumbência.

Como se sabe, em tal hipótese, a condenação do então vencido decorre automaticamente do provimento do recurso, dispensando-se, por conseguinte, pedido expresso da parte. Trata-se de consequência jurídica da nova conformação da relação processual definida no acórdão, de modo que não se pode cogitar de julgamento
extra
ou
ultra petita
.

No que se refere à suposta omissão atinente ao pedido subsidiário de limitação dos honorários a R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, igualmente não assiste razão aos Embargantes.

O valor atribuído à causa, correspondente à quantia discutida nos autos – de natureza pecuniária, líquida e determinada – não autoriza a fixação equitativa da verba honorária.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 (REsp n. 1.906.618/SP), firmou a tese segundo a qual a fixação dos honorários por equidade é medida excepcional, admissível apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que manifestamente não se verifica na presente demanda, cujo valor atualizado revela-se expressivo.

A condenação dos Autores, ora Embargantes, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, atende aos critérios legais insculpidos nos §§2º e 3º do artigo 85 do CPC, considerando a atuação processual da parte vencedora, a complexidade da causa, e a fase em que sobreveio a decisão.

Assim, não há que se falar em omissão a ser suprida, tampouco em revisão da matéria já enfrentada, porquanto o acórdão embargado apreciou adequadamente a matéria posta, ainda que contrariamente à pretensão dos Embargantes.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Carla Vitoria Leão Preza Azambuja, Matheus Preza Azambuja e Ana Victoria Preza Azambuja
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025